Tribunal: TJBA
Processo: 8047699-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047699-90.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: M. J. C. D. J. J. e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA, FREDERICO TAVARES TAMBON, LUANA MORENO SOUTO

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e outros (2)

Advogado(s)
:
FREDERICO TAVARES TAMBON, RODRIGO DE SA QUEIROGA, LUANA MORENO SOUTO

ACORDÃO

E
menta: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ROL DA ANS DE CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA CONVENENTE. DANO MORAL MAJORADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela CASSI e Recurso Adesivo interposto pela parte autora contra sentença que (i) confirmou tutela antecipada para compelir a operadora a custear tratamento multidisciplinar prescrito a menor de 5 anos diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID-11 F84.0; 6A02.Z), (ii) condenou ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a CASSI possui legitimidade passiva em razão do Convênio de Reciprocidade firmado com o SERPRO; (ii) estabelecer se a operadora está obrigada a cobrir tratamento multidisciplinar não listado no rol da ANS; (iii) determinar se a recusa indevida gera dano moral e qual o quantum indenizatório adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O convênio de reciprocidade entre SERPRO e CASSI coloca ambas as entidades na posição de fornecedoras solidárias de serviços de saúde, legitimando a CASSI a figurar no polo passivo.

4. Os contratos de assistência médico-hospitalar, ainda que de autogestão, submetem-se às garantias constitucionais do direito à saúde e da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 5º, caput).

5. O rol de procedimentos da ANS possui natureza meramente exemplificativa após as alterações do art. 10, §§ 12 e 13, da Lei 9.656/1998 (Lei 14.454/2022), impondo à operadora a cobertura de tratamento comprovadamente eficaz prescrito pelo médico assistente.

6. Cláusulas contratuais que limitam o tipo de tratamento indicado afrontam a boa-fé objetiva e são abusivas, conforme entendimento do STJ (REsp 668.216/SP).

7. A negativa de cobertura configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
, reforçada pela vulnerabilidade do menor e pela urgência terapêutica.

8. O método bifásico orienta o arbitramento do dano moral, que, diante da gravidade do caso e da função pedagógica da indenização, deve ser majorado para R$ 15.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. O recurso de Apelação interposto pela CASSI não merece provimento, devendo ser mantida a sentença no que concerne ao custeio do tratamento prescrito ao autor. Quanto ao Recurso Adesivo interposto pela parte autora, este merece provimento, a fim de majorar o valor da indenização a título de danos morais ao patamar de R$ 15.000,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões

Cíveis
nº
8047699-90.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes e apelados, respectivamente,
CASSI-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e
M. J. C. D. J. J.
,

representado por seu genitor
MAURÍCIO JOSE CHAGAS DE JESUS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação da
CASSI
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo de Apelação interposto por
M. J. C. D. J. J.
, representado por seu genitor
MAURÍCIO JOSE CHAGAS DE JESUS
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)